Tribunal: TJSP
Processo: 1007651-04.2015.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
VOTO No 15267
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PERDA AUDITIVA E LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES E NA COLUNA VERTEBRAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO - JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA

Ementa:
VOTO No 15267
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PERDA AUDITIVA E LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES E NA COLUNA VERTEBRAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO - JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA.

Recurso do autor desprovido. Recurso do INSS provido e sentença reformada, em sede de reexame necessário, para julgar improcedente o pedido.